Tribunal: TJMT
Processo: 0004792-34.2007.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004792-34.2007.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SILVANA SOUZA FREITAS GONCALVES - CPF: 763.239.351-04 (EMBARGADO), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), CRISTIANO NOETZOLD - CPF: 009.786.889-29 (ADVOGADO), ELMISSON SOUZA FREITAS - CPF: 241.657.781-68 (EMBARGADO), ROGERIO MIRANDA DAS VIRGENS (ASSISTENTE), VALDECI CELESTINO VIANA - CPF: 429.473.671-20 (ASSISTENTE), MARCIO DA CRUZ PINHO (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE MARCELO RODRIGUES DE FREITAS registrado(a) civilmente como MARCELO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 028.053.321-72 (ASSISTENTE), VILMARA DE PAULO - CPF: 305.826.521-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), ROSANGELA RAVAGNANI (ASSISTENTE), SUELI MIRANDA (ASSISTENTE), JOSE ALEXANDRE PAULO COSTA (ASSISTENTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ASSISTENTE), PATRÍCIA CENI DOS SANTOS (ASSISTENTE), CLAUDIA SANTANA DOS SANTOS AZAMBUJA (ASSISTENTE), CLAUDIA REGINA SUEZA (ASSISTENTE), EURICLÉIA MARTINS DE PINHO SANTOS (ASSISTENTE), HELDER GONÇALVES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), VALDINEY DE PAULO - CPF: 615.847.541-68 (ASSISTENTE), ELMISSON SOUZA FREITAS - CPF: 241.657.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), SILVANA SOUZA FREITAS GONCALVES - CPF: 763.239.351-04 (EMBARGANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração
em apelação criminal
.
Homicídio qualificado. Tribunal do júri. Alegação de contradição e omissões no acórdão proferido. Inocorrência. Renovação da instrução em plenário. Condenação amparada em provas obtidas durante a instrução processual. Soberania dos veredictos. Dosimetria da pena
individualizada
. Pretensão de rediscussão de mérito. Via inadequada. Prequestionamento realizado. Recurso rejeitado
.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
,

por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação imposta pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121,
§ 2o
, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal), à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

2.
A

defesa

sustenta que o acórdão apresenta:
(i)
contradição, ao valorar de forma oposta o mesmo conjunto probatório que anulou o primeiro julgamento;
(
ii
)
omissão quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, uma vez que deixou de analisar expressamente a alegada violação decorrente de condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial;
(
iii
)
omissão quanto ao conflito normativo, por não ter enfrentado o suposto conflito entre o artigo 593,
§
3o, do Código de Processo Penal e os princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência; e
(
iv
)
omissão quanto à desproporcionalidade da pena, por não ter analisado a comparação entre a pena aplicada à embargante e a pena do executor material, razão pela qual postula que os referidos vícios sejam sanados. Subsidiariamente, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a anulação do segundo julgamento, assim como
prequestiona-
se
as matérias federais e constitucionais
.

II.
Questões em discussão

3
. Há
quatro
questões em discussão:
(i) saber se o acórdão incorre em contradição ao reconhecer lastro probatório mínimo em cenário de instrução renovada; (
ii
) definir se houve violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal diante da corroboração judicial de elementos inquisitoriais; (
iii
) verificar a validade da vedação de nova apelação pelo mesmo fundamento prevista no artigo 593, § 3o, do Código de Processo Penal; e (
iv
) analisar se a individualização da pena exige simetria entre as reprimendas de mandante e executor
.

III.
Razões de decidir

4
.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição interna ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP
.

5
.
Não há contradição quando a parte pretende confrontar decisões proferidas em contextos processuais distintos, especialmente quando o segundo julgamento decorre de nova instrução plenária com reavaliação do conjunto probatório
.

6
.
O acórdão embargado fundamenta a condenação em conjunto probatório amplo e coerente, não restrito à retratação de corréu, incluindo elementos inquisitoriais corroborados por provas produzidas sob contraditório judicial e em plenário
.

7
.
O art. 155 do CPP não veda a utilização de elementos informativos como reforço de prova judicializada, mas apenas sua utilização exclusiva, hipótese não verificada
.

8
.
A limitação prevista no art. 593, § 3o, do CPP é compatível com os princípios constitucionais, pois impede a reiteração de recursos com o mesmo fundamento e preserva a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e a segurança jurídica
.

9
.
A decisão enfrenta adequadamente a dosimetria da pena, observando a individualização da conduta, sendo desnecessária simetria automática entre corréus, sobretudo quando reconhecida a maior reprovabilidade da conduta da mandante
.

10
.
A pretensão de atribuição de efeitos infringentes é incabível na ausência de vícios, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento
.

11
.
O prequestionamento não viabiliza a rediscussão
do
mérito
, uma vez que houve
enfrentamento explícito das matérias jurídicas devolvidas
,
satisfaz
endo
o requisito para acesso às instâncias superiores, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

IV.
Dispositivo e teses

12
.
Embargos de declaração rejeitados
.

Teses de julgamento:
“1.
A renovação da instrução em plenário, com novos depoimentos e contextualização de elementos informativos, afasta a alegação de contradição com anterior acórdão baseado em cenário probatório diverso. 2. Inexiste omissão quanto ao
dispositivo legal
quando o acórdão demonstra que o veredicto do Júri encontra respaldo em provas produzidas sob o crivo do contraditório. 3. A proibição de segunda apelação fundada em decisão manifestamente contrária à prova dos autos é norma objetiva constitucionalmente válida. 4. A individualização da pena admite tratamento mais severo à mandante em relação ao executor material quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
29 e 121,
§ 2o
, incisos I e IV; CPP,
arts
. 155,
593,
§
3o e 619.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no 2.328.456/CE, Sexta Turma, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo;
j. em
: 7 de outubro de 2024; STJ,
Habeas Corpus
no 558.860/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma;
j. em
: 9 de novembro de 2021; TJMT, Apelação Criminal no 0001778- 36.2017.8.11.0031, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal;
j. em
: 19 de maio de 2022
;
TJMT, Apelação Criminal no 0000831- 26.2009.8.11.0010, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal;
j. em
: 13 de fevereiro de 2019

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Silvana Souza Freitas Gonçalves
contra o acórdão prolatado no julgamento
do recurso de apelação, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo e manteve a condenação imposta pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121,
§ 2o
, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal), à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

Em síntese,
a

defesa

sustenta que o acórdão embargado apresenta:
(i)
contradição, ao valorar de forma oposta o mesmo conjunto probatório que anulou o primeiro julgamento;
(
ii
)
omissão quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, uma vez que deixou de analisar expressamente a alegada violação decorrente de condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial;
(
iii
)
omissão quanto ao conflito normativo, por não ter enfrentado o suposto conflito entre o artigo 593,
§
3o, do Código de Processo Penal e os princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência; e
(
iv
)
omissão quanto à desproporcionalidade da pena, por não ter analisado a comparação entre a pena aplicada à embargante e a pena do executor material, razão pela qual postula que os referidos vícios sejam sanados.

Subsidiariamente, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a anulação do segundo julgamento, assim como
prequestiona-se
as matérias federais e constitucionais
(Id.
357634350
).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões aos embargos
, pugnando por sua rejeição, ao fundamento de que inexistem os vícios alegados e que a pretensão defensiva revela mera tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a natureza dos declaratórios
(Id.
359641858
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
razão pela qual
conheço dos
aclaratórios
.

Os embargos de declaração
são cabíveis para esclarecer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, bem como
para
corrigir erro material, nos termos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
.
Trata-se de recurso de natureza estritamente integrativa, sendo excepcional a atribuição de efeitos modificativos, admitida apenas nas hipóteses em que a correção do vício apontado conduza, de forma inevitável, à alteração do resultado do julgamento, não se prestando, portanto, à rediscussão do mérito da causa.

No caso em análise, a defesa aponta quatro vícios no
decisum
, os quais passo a examinar.

Primeiramente, quanto à alegada
(i)
contradição sustentada pela embargante, cumpre registrar que, para fins de embargos de declaração, tal vício pressupõe incompatibilidade lógica interna entre os fundamentos e a conclusão do próprio julgado, o que não se verifica na espécie.

Diversamente, a insurgente pretende confrontar decisões proferidas em contextos processuais distintos, de modo a extrair conclusão que reputa mais favorável à acusada, o que não caracteriza o vício apontado.

De fato, o v. acórdão que anulou o primeiro veredicto examinou situação probatória específica, então marcada por instabilidade relevante da prova testemunhal principal, sem adequada renovação ou contextualização em plenário. Naquele momento processual, reconheceu-se que a retratação do corréu Márcio da Cruz Pinho não havia sido adequadamente enfrentada nem o contexto probatório havia sido suficientemente explorado, justificando a submissão da ré a novo julgamento.

Diversamente, o aresto ora embargado analisou o segundo julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, ocasião em que houve renovação integral da instrução plenária, com reapresentação dos elementos obtidos na fase investigativa, nova oitiva de testemunhas - inclusive familiares da vítima e o advogado que a representava na esfera trabalhista - e, sobretudo, nova contextualização da retratação à luz das circunstâncias concretas debatidas em plenário.

Nesse contexto, não houve simples repetição acrítica da valoração anterior, mas reexame do arcabouço probatório sob conformação processual diversa.

O julgado, expressamente, registrou que a retratação do corréu Márcio deveria ser examinada à luz de seu próprio depoimento em plenário, quando afirmou que delatores são mortos no meio criminoso e que,
“se alguém delata alguma coisa, bem provável que morra”
, elemento considerado idôneo para conferir plausibilidade à hipótese de retratação por autopreservação.

Assim, ainda que a parte embargante sustente que tal fundamento seria inconsistente porque o corréu já se encontrava preso há tempo considerável, a motivação do
decisum
não se limitou ao ambiente carcerário, mas alcançou, expressamente, a lógica de retaliação própria do meio criminoso, dentro e fora do sistema prisional.

Se não bastasse, o decisão impugnada demonstrou que o veredicto condenatório não se baseou exclusivamente nas declarações iniciais do corréu Márcio, mas em um substrato de provas mais amplo, composto por: a) declarações inquisitoriais detalhadas sobre o repasse de valores; b) acareação com confirmação expressa; c) reconhecimento fotográfico; d) contexto motivacional robusto, evidenciado pelos depoimentos de familiares da vítima e do advogado trabalhista sobre a ação em curso; e) elementos indicativos do conhecimento de irregularidades no cartório; f) a hostilidade da embargante; g) a tentativa de invasão da residência da ofendida; e h) o temor reiterado da vítima.

Desse modo, a alegação defensiva de que, no segundo júri,
“a testemunha sequer compareceu”
não se sustenta, por si só, para o reconhecimento da incoerência apontada, justamente porque o voto embargado não afirmou que o édito condenatório repousava unicamente sobre tal fonte probatória, mas sobre um conjunto de elementos de convicção convergentes.

À vista desse material probante, não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos do aresto que anulou o primeiro júri e aqueles adotados no julgamento do segundo recurso de apelação, havendo, apenas apreciação de realidades processuais distintas, a partir de mais ampla contextualização do quadro fático-probatório.

Não se está, pois, diante de afirmações inconciliáveis dentro do mesmo julgado, mas de conclusões extraídas em momentos processuais diversos.

Dessa forma, não há que se falar em incompatibilidade lógica, uma vez que o pronunciamento do colegiado reconheceu a existência de lastro probatório suficiente para amparar o veredicto condenatório, extraído da instrução processual, o que basta para afastar a alegação de arbitrariedade do veredicto.

A propósito, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, citado no v. acórdão,
“
h
avendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos”
(STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no 2.328.456/CE, Sexta Turma, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo; data do julgamento: 7 de outubro de 2024; data da publicação: 9 de outubro de 2024)
.

Dessarte, inexistindo a incoerência sustentada, a insurgência defensiva revela simples irresignação com o resultado do julgamento, porquanto busca rediscutir a conclusão adotada na apelação, providência manifestamente incabível na via estreita dos
aclaratórios
.

Melhor sorte não assiste à recorrente quanto à alegação de
(
ii
)
lacuna no aresto quanto à suposta violação do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Isso porque o voto, ao discorrer sobre seus fundamentos, citou as provas obtidas na fase investigativa, tais como declarações prestadas à autoridade policial, reconhecimento fotográfico e acareação, não como elementos isolados de convicção, mas corroborados, sobretudo, por depoimentos prestados em juízo e em plenário, todos submetidos ao contraditório e à ampla defesa.

Ressalta-se que o artigo 155 do Código de Processo Penal não veda a utilização de elementos informativos como corroboração de prova judicializada, mas apenas como fundamento exclusivo, o que não ocorreu na espécie.

Efetivamente, conforme se extrai da leitura do
decisum
, houve transcrição dos depoimentos prestados durante a instrução processual por Walter de Paulo, pai da vítima,
Valdiney
de Paulo, irmão da ofendida e Alan Vitor Braga, advogado trabalhista, todos confirmando o contexto que teria motivado o crime, de modo que o acórdão enfrentou, ainda que de forma contrária à pretensão defensiva, a tese de inexistência de prova judicializada apta a sustentar a condenação.

Assim, não há que se falar em afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal, porquanto o pronunciamento do colegiado assentou, expressamente, que o veredicto condenatório encontrava amparo em arcabouço probatório mais amplo, formado por elementos inquisitoriais e por provas produzidas sob o crivo do contraditório, observadas, inclusive, as peculiaridades do procedimento do Júri Popular e a autoridade dos veredictos.

Por conseguinte, o fato de a insurgente discordar dessa interpretação não caracteriza ausência de manifestação, mas, novamente, mera insatisfação com a conclusão adotada, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

No tocante à arguição de
(
iii
)
omissão quanto ao conflito normativo, por não ter enfrentado o suposto antagonismo entre o artigo 593,
§
3o, do Código de Processo Penal e os princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência, também não assiste razão à embargante.

Efetivamente, o v. acórdão enfrentou a matéria de forma suficiente ao assentar que
: “o referido dispositivo estabelece que, anulada a decisão do Tribunal do Júri com fundamento no inciso III, alínea
“d”, do mesmo artigo, o novo julgamento não será passível de anulação pelos mesmos fundamentos”,
destacando que tal limitação recursal deve ser compreendida em consonância com o princípio constitucional da soberania das decisões populares.

Vale dizer, a tese defensiva não foi ignorada, mas expressamente rejeitada, pois o julgado deixou claro que a restrição legal incide justamente para impedir a reiteração indefinida de insurgências fundadas no mesmo motivo, preservando-se, assim, a autoridade das decisões do corpo de jurados.

Sob esse
prisma
, o aresto citou precedente do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Instância Revisora, razão pela qual os reproduzo:

“
3. A parte final do art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal veda a interposição de novo apelo sob a alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, quando a primeira apelação tiver sido interposta sob o mesmo fundamento. Tal restrição não admite exceções e tem por objetivo impedir que a lide se eternize por mera insatisfação das partes” (STJ,
Habeas Corpus
no 558.860/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 9 de novembro de 2021; data da publicação: 12 de novembro de 2021).

“1. Em atenção à regra processual penal, é entendimento jurisprudencial pacificado que “(...). 2. A diversidade dos fatos alegados ou da titularidade do recorrente não são fatores suficientes para flexibilizar a vedação expressa no § 3o do art. 593 do Código de Processo Penal. Isso porque a proibição prevista no referido dispositivo é absoluta e representa verdadeiro pressuposto recursal negativo objetivo, inserido na legislação processual penal pátria com a importante missão de preservar os veredictos do Tribunal do Júri e impedir que os litígios se eternizem, pela reiterada interposição de recursos” (STJ.
AgRg
no
AREsp
1354849/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018,
DJe
18/12/2018)” (TJMT, Apelação Criminal no 0001778- 36.2017.8.11.0031, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 19 de maio de 2022).

Ainda:

“1. O presente apelo não ultrapassa o juízo de admissibilidade neste aspecto, porque o artigo 593, § 3o do Código de Processo, veda a interposição de segunda apelação originada de novo julgamento decorrente de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal),porquanto baseada no mesmo fundamento” (TJMT, Apelação Criminal no 0000937-12.2018.8.11.0094, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 19 de novembro de 2019). “O art. 593, §3o, do CPP permite uma única apelação sob o fundamento de decisão contrária às provas dos autos, pouco importando se o primeiro recurso foi interposto pela parte adversa ou se os argumentos são distintos” (TJMT, Apelação Criminal no 0000831- 26.2009.8.11.0010, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 13 de fevereiro de 2019; data da publicação: 21 de fevereiro de 2019).

Consequentemente, não há conflito entre a norma processual e os princípios constitucionais, porquanto o artigo
593,
§
3o, do Código de Processo Penal não impede o controle jurisdicional, apenas veda a reiteração do mesmo fundamento após já ter sido acolhido uma vez, garantindo-se, assim, a segurança jurídica e a estabilidade das decisões do Tribunal do Júri.

Ademais, cumpre observar que o julgado não se limitou a aplicar, de forma automática, o óbice previsto no referido dispositivo legal, porquanto consignou, ainda, que, mesmo se superada tal vedação, a decisão dos jurados encontrava amparo no material probante coligido aos autos, circunstância que afasta a alegação de perpetuação de condenação destituída de suporte probatório.

Em outras palavras, a matéria suscitada pela recorrente foi devidamente apreciada, ainda que em sentido contrário à sua pretensão, o que afasta a alegada omissão, porquanto o v. acórdão apresentou fundamentação suficiente para rejeitar a tese invocada.

Lado outro, é imperioso destacar que os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência foram observados no segundo julgamento, no qual houve renovação da instrução plenária, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Ante tal panorama, o fato de o resultado do julgamento ser desfavorável à embargante não caracteriza violação a princípios constitucionais, revelando, em verdade, simples inconformismo com a solução jurídica adotada, o que não autoriza o manejo dos
aclaratórios
como sucedâneo recursal.

Na sequência, a insurgente alega
(
iv
)
ausência de manifestação, ao sustentar que o aresto teria deixado de analisar, de forma adequada, a tese de desproporcionalidade da pena imposta à embargante, quando comparada com a sanção aplicada ao executor material do delito, o que, todavia, carece de fundamento.

Isso porque a decisão impugnada apreciou expressamente a dosimetria da pena fixada em desfavor da acusada, examinando, de forma individualizada, as circunstâncias judiciais negativadas, o critério de exasperação adotado na primeira fase do cálculo da pena e a fração utilizada na incidência da agravante, concluindo pela regularidade da reprimenda imposta.

Nessa direção, não há lacuna pelo simples fato de não ser acolhida a comparação pretendida pela defesa entre a pena da embargante e a do executor material do crime, uma vez que a individualização da sanção deve observar, precipuamente, as particularidades concretas da conduta atribuída a cada agente, não havendo exigência de simetria automática entre corréus.

O ponto central, portanto, não reside em cotejo abstrato entre reprimendas, mas na verificação da fundamentação concreta adotada para a pena imposta à recorrente.

A esse respeito, destaca-se que os jurados reconheceram expressamente que a acusada concorreu de forma determinante para o crime, conforme resposta ao quesito 3 (Id. 306141401), circunstância que evidencia maior reprovabilidade de sua conduta e legitima a imposição de tratamento penal mais severo, sem qualquer violação ao princípio da proporcionalidade, sobretudo porque a embargante atuou na condição de mandante, posição que, na dinâmica do delito, ostenta gravidade superior à da mera execução material.

Logo, a matéria foi devidamente apreciada pelo julgado, ainda que em sentido contrário à pretensão defensiva, o que afasta a alegada ausência de manifestação.

Em vista disso, o que se verifica, novamente, é simples irresignação da parte com a conclusão adotada, e não omissão sanável pela via dos
aclaratórios
.

Consequentemente, à vista de todo o exposto, a pretensão defensiva de
atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios é manifestamente incabível.

Como demonstrado, inexistem os vícios de omissão, contradição ou obscuridade apontados pela embargante no acórdão proferido, evidenciando-se que a insurgência não passa de mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada quando da apelação, via inadequada para tanto.

Por fim, quanto ao prequestionamento
suscitado pela
defesa
, cumpre ressaltar que
os
aclaratórios
não se prestam ao revolvimento da matéria já decidida pelo simples propósito de viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores, sendo suficiente, para esse fim, que a controvérsia jurídica tenha sido efetivamente enfrentada no v. acórdão, como ocorreu na hipótese dos autos.

Diante do exposto,
conheço

d
os embargos
de declaração, mas rejeito-os, por inexistirem os vícios alegados, mantendo-se integralmente o acórdão impugnado, inclusive para fins de prequestionamento, porquanto a matéria devolvida foi integralmente enfrentada por esta Câmara
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026